Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707651-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: DANDARA CRISTINA ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 225741662), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de DANDARA CRISTINA ALVES DE CARVALHO indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol do recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência pátria. Defende o deferimento do pedido à baila, mormente por ter comprovado nos autos “contratos de empréstimos contraídos para poder tentar permanecer em funcionamento e pagar os impostos e colaboradores, quais demonstram que a exequente contratou, por alto, aproximadamente R$ 95.388,51 (noventa e cinco mil e trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) em empréstimos bancários, estando, sua grande maioria, em atraso.” Aduz que demonstrou “os impactos sobre a sua operação e suas manobras financeiras no sentido de contornar o problema com o fim de manter a empresa em funcionamento”, e informou também “que a empresa recém fechou as portas, por impossibilidade de arcar com os custos operacionais, tais quais aluguéis, salários, empréstimos, fornecedores, distribuidores, concessionárias, etc.” Avança nas afirmações que as provas colacionadas aos autos (v. g., balanço patrimonial, extratos bancários do período de 01/10/2024 a 31/01/2025, etc.), ratificam a declaração de hipossuficiência firmada por sua única sócia, e atestam a insuficiência de recursos da empresa em grau suficiente a lastrear o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça em seu favor. Postula pela concessão do efeito suspensivo no caso vertente. E, no mérito, pugna pelo provimento do recurso à baila, com “a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça”. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue sua marcha normal, e pode até ser efetivamente resolvido, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Vide a advertência pronunciada na decisão agravada. A ver, verbo ad verbum: “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No que tange às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, firmou o entendimento de que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Dessa forma, é imprescindível que a pessoa jurídica comprove de forma inequívoca sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente alegações genéricas ou documentos que não evidenciem tal situação. No caso em apreço, a parte exequente anexou aos autos documentos visando demonstrar sua situação econômica. Contudo, tais documentos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. A mera existência de débitos e empréstimos não caracteriza, por si só, a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, podendo ser indicativo apenas de inadimplência. Ademais, observa-se que a requerente possui significativa movimentação econômica, conforme demonstrado no balancete de ID. 225020136. As custas processuais em questão são de valor módico em comparação com a referida movimentação financeira, o que indica que o pagamento das mesmas não comprometerá as atividades da empresa. Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas deve ser analisada com cautela, a fim de evitar o uso indevido do benefício e assegurar que este seja destinado apenas àqueles que realmente necessitam. Os elementos nos autos indicam a suficiência econômica da exequente para arcar com as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a exequente para que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” (grifo nosso) Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Dispenso a intimação da parte agravada, porquanto sequer aperfeiçoada a triangulação da relação processual na origem. Ademais disso, ad cautelam e com base no dever de consulta, esclarecimento e cooperação, FACULTO O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE, QUERENDO, COMPLEMENTE ROBUSTAMENTE [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] a fim de colher capazes de justificar casuisticamente o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF/88) e dos arts. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator